Tribunal: TJBA
Processo: 8014726-61.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8014726-61.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ARIANE REIS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJ/BA Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO EM 76º LUGAR. PRETERIÇÃO PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8014726-61.2019.8.05.0000.2., em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como parte agravada, ARIANE REIS SANTOS BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça